Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO. INTEGRANTES POLO PASSIVO. EXTINÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No litisconsórcio passivo necessário e unitário, a decisão que decreta a nulidade da sentença aproveita a todos os litisconsortes.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em ação de cobrança decorrente de aluguéis devidos e não pagos, comprovada a ausência de citação de um dos réus.

2.1. Diante da necessidade de uniformidade da decisão em relação a todos que deveriam integrar o polo passivo da ação, resta caracterizada a nulidade da sentença em toda sua extensão, pois nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, é nula a sentença proferida sem que o polo passivo fosse integrado por todos os litisconsortes necessários.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.